Tribunal: TJMT
Processo: 0014825-18.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014825-18.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMIR FRANCISCO FARIA - CPF: 631.517.741-72 (APELANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0002-25 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0001-76 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0008-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – DEFEITO NO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE "AIRBAG" DO VEÍCULO – PRELIMINAR –
CERCEAMENTO – PROVA TESTEMUNHAL SEGURA E CONSISTENTE – INOCORRÊNCIA

– MÉRITO –

COLISÃO FRONTO-LATERAL – AUSÊNCIA DE DANOS ESTRUTURAIS NOS SENSORES DO AIRBAG E DE DIMINUIÇÃO ABRUPTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prova testemunhal colhida na instrução trouxe muita clareza sobre as hipóteses que devem ser
acionados o airbag, que pode ser confirmada por meio da documentação apresentada junto com a inicial, de modo que o cerceamento de defesa alegado deve ser rejeitado.

A colisão fronto-lateral de automóvel, sem deformar as longarinas e causar diminuição da velocidade de forma abrupta não é causa acionamento do airbag.

Comprovada a inexistência de falha do acionamento do airbag na colisão na qual se envolveu o autor, não há que se responsabilizar as demandadas pelos danos ocorridos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014825-18.2015.8.11.0041

APELANTE:

OSMIR FRANCISCO FARIA

APELADOS:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA E NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
OSMIR FRANCISCO FARIA
, contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Material e Moral nº 0014825-18.2015.8.11.0041, ajuizada em face de
SAGA JAPAN COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
e
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando

o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

O apelante, em suas razões recursais aduz que em 31/01/2012 trocou sua Frontier por uma versão mais atualizada, em razão do airbag duplo, no importe de R$123.000,00 (cento e vinte e três mil reais).

Informa que o veículo colidiu frontalmente com outro automóvel, entretanto, os airbags não funcionaram, colocando a vida dos ocupantes do veículo em grande risco, ressaltando, ainda, a gravidade do acidente, haja vista a perda total do bem, conforme apresentado no documento emitido pela seguradora Mafre.

Argumenta que o magistrado na origem ao fixar os pontos controvertidos, não delimitou sobre quem recaia o ônus da prova, de forma que entende que a atribuição somente na sentença viola o princípio da vedação da não surpresa, razão pela qual pugna pela sua nulidade.

Noutro ponto, defende que se aplica ao caso a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação consumerista.

No mérito, aduz que a perícia poderia ser realizada de forma indireta, através dos documentos juntados nos autos, pois foi apresentado o boletim do acidente de trânsito onde comprova a colisão frontal do veículo, onde consta inclusive que não houve o acionamento dos airbags.

Elucida que conforme manual do proprietário o airbag deveria ser acionado em caso de “
colisões frontais altamente severas, embora possam ser inflados caso forças de outros tipos de colisões forem similares àquelas de alta gravidade
” (sic).

Defende que o impacto frontal ou quase frontal, comparado a uma colisão sólida numa velocidade entre 12 e 22,5 km/h, é considerado requisito necessário para o acionamento dos airbags.

Explana que de acordo com o art. 62 do Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade mínima de determinado trecho é exatamente a metade da velocidade máxima permitida, e considerando que o acidente aconteceu na BR 070, a velocidade mínima exigida é de 60 km/h.

Argumenta que o entendimento determinante da juíza de primeiro grau foi a excludente de responsabilidade do fabricante através da oitiva da testemunha, Sr. Aguinaldo Graf Filho (Engenheiro Mecânico, Perito Judicial e presta serviço para as montadoras na área técnica), entretanto, entende que seu posicionamento é divergente dos documentos da Rede Sarah, juntados nos autos pela própria NISSAN.

Ainda, aponta que foi realizada campanha de chamamento preventivo do “recall”, onde em 06/06/2016 trocaram em seu veículo gerador de Gases do Airbag do Motorista do veículo, que comprovam a existência do defeito dos airbags.

Assevera que não se levou em consideração que as apeladas respondem pelos danos de forma objetiva, a teor do art. 12 do CDC, razão pela qual pugna pelo pagamento da indenização pelos danos morais e materiais (id. 155450299).

Nas contrarrazões a NISSAN requer o desprovimento do recurso sob o fundamento de que não houve cerceamento de defesa, pontuando que o autor não comprovou, ainda que minimamente, a existência do vício alegado, reforçando, ainda, que não é cabível a inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do autor.

Ressalta que a perícia indireta se mostrou inviável, conforme consignado pelo perito, ônus que jamais poderia ser transferido à NISSAN DO BRASIL.

Expõe que não há como concluir qual a velocidade dos veículos, ou ainda, a gravidade do acidente, de modo que, como destacado na defesa apresentada, não se relaciona com a deformação evidenciada no veículo, haja vista que são fabricados para se deformarem na colisão, evitando que a energia decorrente do impacto seja transmitida aos ocupantes do veículo.

Afirma que conforme extraído do manual do proprietário, os bags somente serão acionados em colisões frontais severas, entretanto, o caso dos autos a colisão foi fronto-lateral esquerda.

Assegura que segundo depoimento prestado pelo engenheiro mecânico Aguinaldo Graf Filho, este atesta que no relatório de danos, não consta nenhum dano em longarinas, nem na coluna do veículo, o que comprova que não foi uma colisão com grandes danos, e que não teve desaceleração severa, de forma que o
airbag
não poderia ser acionado e principalmente porque o veículo continuou em movimento depois.

Sustenta que a declaração de perda total do automóvel pela seguradora, igualmente não conduz à caracterização automática de gravidade do sinistro, pois, sabe-se que a declaração de perda total ou parcial decorre unicamente do valor necessário para o reparo do bem.

No que tange ao chamamento recall, certifica que referida tese não foi apresentada na exordial, entretanto, afirma que ocorreu porque o fornecedor Takata informou acerca da possibilidade de falha do sistema quanto ao gerador de gases, que consiste na possibilidade de projeção de fragmentos metálicos no interior do veículo quando do acionamento do
airbag
, o que, da mera análise dos fatos não possui relação com a presente demanda.

Diante disso, entende que não há falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais (id. 155450303).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 156060696).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que, no dia 01/03/2014, o autor se envolveu num acidente automobilístico com o veículo Frontier Le Attack 4 X4, 2011/2012, placa NUE 9901, quando trafegava entre o trecho de Primavera do Leste e General Carneiro (BR 070) e colidiu frontalmente com o veículo Fiat Strada Fire CE, placa HIP 3439, vindo a sofrer a perda total de seu veículo.

Informa que pagou mais caro pelo respectivo automóvel para desfrutar da segurança que um airbag duplo proporciona ou deveria proporcionar, motivo pelo qual requereu o pagamento de indenização material, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em razão do pagamento pelos airbags que não funcionaram, além de indenização por danos morais, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).

Em sede de instrução, as demandadas pleitearam pela realização de prova pericial, a fim de comprovar a inexistência de vício no veículo por ela fabricada.

No entanto, o veículo objeto do sinistro foi levado à leilão e o perito nomeado pontuou quanto a impossibilidade de realização da perícia técnica indireta, com base na insuficiência de documentação acostada aos autos (id. 155450246 - Pág. 7).

Em razão disso, e da informação acerca da notificação para realização do recall, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 155450241 - Pág. 13/14).

Diante da impossibilidade da prova pericial, fora produzida prova testemunhal, com a oitiva de profissional técnico especializado.

Portanto, não há falar em cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz, destinatário da prova, a incumbência de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e analisar a pertinência relevância e necessidade das provas a serem produzidas.

No caso, a juíza singular, valendo-se de sua prerrogativa de presidir o processo, julgou o feito com base na prova testemunhal, onde foi ouvido Sr. Aguinaldo Graf Filho, Engenheiro Mecânico, que foi capaz de esclarecer principais pontos debatidos nos presentes autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Ação indenizatória de dano material e moral. Acidente de consumo. Fato do produto. Acidente que não levou ao acionamento dos airbags. Perícia indireta. Sentença de improcedência. Apelação manejada pela autora. EXAME: preliminar intempestividade afastada. Feriado de Corpus Christi previsto no Provimento CSM nº 2.641/2021.
Preliminar de cerceamento de defesa afastada
.
Perícia no automóvel inviabilizada, por encontrar-se em outra unidade da federação e com outro proprietário
. Impugnação à justiça gratuita afastada. Ônus da impugnante em demonstrar que a condição de hipossuficiência econômica da autora cessou. Não comprovação. Laudo técnico que indicou não haver defeito no airbag. Culpa da requerida não verificada, o que impede a sua condenação ao pagamento de danos materiais e morais. Sentença mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de Justiça. Honorários sucumbenciais majorados, observada a gratuidade judiciária. APELAÇÃO IMPROVIDA”. (TJ-SP - AC: 10081152920198260292 SP 1008115-29.2019.8.26.0292, Relator: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 19/12/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS - COLISÃO - AIRBAG NÃO ACIONADO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE CONCESSIONÁRIA E
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS
- APLICAÇÃO CDC - PERÍCIA NÃO REALIZADA - DESNECESSIDADE E IMPOSSIBILIDADE - VEÍCULO INACESSÍVEL - PROVAS PRODUZIDAS SUFICIENTES - CONDIÇÕES DO ACIDENTE CONDIZENTES COM O ACIONAMENTO - VÍCIO DO PRODUTO - DANO MORAL EXISTENTE - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO. O CDC impõe à cadeia de fornecedores obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou do serviço e por vícios dos produtos ou serviços. Inteligência dos arts. 7º, 18 e 25.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova pericial requerida não apenas é desnecessária, já que possível aferir o vício do produto a partir de outras evidências, como também impossível de ser realizada, considerando que o veículo sinistrado já não mais se encontra em poder do Autor
. Conjugando-se as instruções constantes do manual do veículo e as provas coligidas nos autos, tem-se que as circunstâncias do sinistro, notadamente na ocorrência de colisão frontal, eram adequadas ao acionamento dos airbags, que só não foram insuflados por falha do produto, revelando seu vício. Para os casos de reparação dos danos decorrente de defeito no produto, o CDC prevê a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, que dispensa a investigação acerca da conduta culposa do agente, exigindo, para que surja a obrigação de indenizar, apenas a demonstração do defeito na fabricação do produto, o dano e o nexo causal entre eles. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório”. (TJ-MG - AC: 10024142803196001 Belo Horizonte, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/09/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2017)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, trata-se de ação de responsabilidade pelo fato do produto, disciplinada pelo art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, cuja redação é a seguinte:

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”.

§ 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Segundo os documentos acostados nos autos é possível atestar que os airbags são sacos de ar comprimidos fabricados em tecido, com objetivo é proteger o motorista em impactos bruscos. Com isso, o equipamento ajuda o condutor não correr o risco de ser arremessado para fora do veículo ou sofrer lesões sérias.

Os sensores de velocidade enviam um sinal para o ignitor de gás do dispositivo, ativando-os no momento da desaceleração brusca do veículo.

Após ativado, o airbag começa a esvaziar o ar pelos furos presentes na parte de trás ou na lateral da bolsa, deixando condutor totalmente seguro, com isso, o dispositivo absorve o impacto do corpo e o motorista não colide com o painel.

No caso dos autos, é possível concluir que o defeito inexiste.

Conforme o depoimento da testemunha da requerida, Sr. Aguinaldo Graf Filho - Engenheiro Mecânico-, para o acionamento do airbag é necessário que os sensores, sejam das longarinas dos lados direito e esquerdo da região frontal do veículo sejam ativados, deformando-os, entretanto, conforme consta no Boletim de Acidente de Trânsito na “descrição do componente” não houve dano na longarina direta e nem parcial, item 6 e 7 (id. 155450229 - Pág. 28).

Em outro ponto, ele destacou que o choque não foi frontal, mas sim fronto-lateral e de pequenas proporções, ressaltando ainda que, para que o airbag seja mobilizado, é necessário que ocorra diminuição da velocidade de forma abrupta, sendo que no caso em apreço, é possível atestar pelas fotos e o boletim de trânsito que após a colisão fronto-lateral os veículos deslizaram (id. 155450229 - Pág. 25).

Logo, conclui-se que o não acionamento do airbag, dada as devidas condições do acidente e evidências no veículo foi considerado normal.

Assim, não havendo ato ilícito cometido pelas apeladas, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO NOVO COM CAPOTAMENTO – AUSÊNCIA DE ACIONAMENTO DO AIR BAG FRONTAL - DANOS FÍSICOS AOS OCUPANTES – IMPROCEDÊNCIA - PROVA TÉCNICA -
AUSÊNCIA DE COLISÃO FRONTAL OU NO CAMPO ANGULAR DE ABRANGÊNCIA A DEMANDAR O ACIONAMENTO DO EQUIPAMENTO - INEXISTÊNCIA DE FALHA DO DISPOSITIVO
– TENTATIVA DE DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA TÉCNICA - PERCEPÇÕES PESSOAIS LEIGAS SOBRE FATOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS ROBUSTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO EXPERT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a perícia concluído que o acidente causador dos danos físicos que os autores buscam ver indenizados decorreu de um capotamento, com arraste e colisão lateral, sem qualquer choque frontal, ou dentro da margem angular de 30º a partir do eixo longitudinal do veículo, com uma dinâmica que não exigiu o acionamento do air bag frontal, descartando, ainda, qualquer falha no equipamento, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação indenizatória ante a ausência de nexo causal para a responsabilização da montadora/fabricante. À míngua de quaisquer elementos técnicos robustos em sentido inverso, há que se atribuir maior valia à conclusão especializada do perito às percepções pessoais leigas sobre fotografias, a gerar uma conclusão segura acerca da existência ou não de falha no equipamento. (TJ-MT 00003433920168110006 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE SUPOSTO VÍCIO DO PRODUTO – NÃO
ACIONAMENTO DE AIRBAG
– LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A REGULARIDADE DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA –
AUSÊNCIA DE COLISÃO FRONTAL
– AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS ENVOLVIDOS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO Na ação que visa a responsabilização civil do fabricante pelo não acionamento dos airbags automotivos durante acidente, a fabricante exime-se de responsabilidade ao comprovar a regularidade do dispositivo de segurança, ante a ausência de colisão frontal capaz de acioná-lo. Art. 12, § 3º, III, CDC. (TJ-MT 00014934120158110022 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
ACIONAMENTO AIRBAG - INEXISTÊNCIA DE FALHA
- COMPROVAÇÃO - LAUDO PERICIAL - DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA. 1. A responsabilidade não será imputada ao fabricante se comprovar que "o defeito inexiste" ou que houve "a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro" (artigo 12 e incisos do Código de Defesa do Consumidor). 2. Comprovada a inexistência de falha do acionamento do airbag na colisão na qual se envolveram os autores, não há que se responsabilizar a fabricante do veículo pelos danos ocorridos”. (TJ-MG - AC: 00475744920158130521, Relator: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 15/12/2022, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/01/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL – Fato do produto – Ação de indenização por danos morais – Improcedência do pedido inicial – Laudo pericial, não infirmado por elemento de ordem técnica, que concluiu pela ausência de defeito no funcionamento do sistema de "airbag" do veículo –
Impossibilidade de responsabilização da ré, pela reparação dos pretensos danos morais sofridos pela autora, ante a comprovação, mediante prova técnica, de inexistência de defeito do produto, nos termos do art. 12, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor
– Impossibilidade de acolhimento da pretensão indenizatória, com esteio no art. 47 da Lei nº 8.078/90 – Sentença confirmada – Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10047740720198260191 Ferraz de Vasconcelos, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/04/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

Por fim, importante ressaltar que o
recall
realizado pela montadora não se trata da falha na deflagração ou acionamento do sistema, uma vez que realizado para resolver possíveis riscos, razão que não pode se afirmar a certeza de falha ou defeito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023